Tribunal: TJMT
Processo: 1030988-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030988-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DO CARMO - CPF: 050.092.111-30 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (IMPETRANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 “CAPUT” DA LEI DE DROGAS)
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE APETRECHOS QUE INDICAM TRÁFICO DE ENTORPECENTE COTIDIANO –

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de substância análoga à cocaína, ou seja, com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante e possuir valor comercial exacerbado, além, de outros apetrechos e valor em espécie que indicam comercialização de entorpecente
, assim, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Henrique do Carmo
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária (plantonista) da Vara Única da
Comarca de Poconé/MT
.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia
23/12/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).

Alega que a decisão que determinou a prisão preventiva do beneficiário é ilegal, visto que não
subsistem os indícios de autoria
do delito que lhe restou imputado, pois a própria testemunha Natalia ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, declarou que a droga foi adquirida no
“Bar do Chiquinho”,
e quando chegou na Distribuidora do Lucas (paciente) já tinha adquirido a droga, e, somente não levou a cerveja, pois estava quente.

Prossegue afirmando que
“as provas são conflitantes, pois de um lado temos os depoimentos dos funcionários públicos e, de outro, a versão da pessoa acusada ou das testemunhas, não havendo qualquer motivo para que a palavra daqueles prevaleça sobre a palavra destes. Ao contrário, em casos como esse, há que prevalecer a palavra do Paciente”

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade e emprego fixo, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por tais considerações, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar. (Id. 196767675)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Paulo da Cunha, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
196793655
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
197115690)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 200176194)

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
– 2. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – paciente surpreendido com relevante quantidade de drogas, bem como apetrechos comumente utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Henrique do Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da
Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

a)

Ausência de provas que aponte a autoria delitiva;

b)

Carência de fundamentação idônea o ato decisório

c)

Existência de predicados pessoais favoráveis.

Depreende-se do boletim de ocorrência que
:
“[...]
"ESTA GU PM EM RONDAS RECEBEU INFORMAÇÃO VIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA 6a CIPM POCONÉ
SOBRE UMA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA FORNECENDO ENTORPECENTES PARA USUÁRIOS NO BAIRRO CRUZ PRETA
, EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS PARA A REFERIDA RESIDÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO, NO LOCAL FOI ENCONTRADO DUAS GAROTAS EM UMA MOTO FAN PRETA EM FRENTE A RESIDÊNCIA, ESTAS AO NOTAREM A GU PM, TENTARAM SE EVADIR RAPIDAMENTE COM A MOTOCICLETA, FORA DADA ORDEM DE PARADA PARA AS MESMAS QUE IGNORARAM OS SINAIS SONOROS E LUMINOSOS DA VTR, INFRIGINDO VARIAS LEIS DE TRANSITO, ESTANDO PILOTANDO EM ALTA VELOCIDADE E COLOCANDO OS TRANSEUNTES EM PERIGO, AS MESMAS SOMENTE VIERAM A PARAR APÓS INSISTENTES ORDEM DESTA GU PM, FEITA ABORDAGEM DAS MESMAS FOI AVERIGUADO QUE A PILOTO ESTAVA VESTIDA UMA JAQUETA, QUE FOI SOLICITADO SUA RETIRADA PARA REVISTA DOS BOLSOS DA MESMA, APÓS AVERIGUAÇÃO DE SUA JAQUETA FOI NOTADO POR ESTA GU PM
UM PEQUENO VOLUME POR BAIXO DE SUA CAMISETA EM SEU BUSTO
, SOLICITADA A MESMA A RETIRADA DO OBJETO VERIFICOU SER
UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA
,
PERGUNTADA A MESMA A ORIGEM, INFORMOU TER COMPRADO COM O VULGO LUCAS, MESMA RESIDÊNCIA EM QUE HAVIA ACABADO DE SAIR,
RETORNANDO PARA A RESIDÊNCIA FOI AVISTADO UM CIDADÃO NA PORTA QUE NOTANDO A GU PM CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA PORTANDO UMA SACOLA EM SUAS MÃOS, FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO MESMO QUE TENTOU FECHAR AS PORTAS E CORRER PARA O QUINTAL ONDE ESTE FOI ALCANÇADO TENTANDO PULAR O MURO, DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO
UMA GRANDE PORÇÃO E UMA PEQUENA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA JUNTAMENTE COM 260 REAIS EM CIMA DE UMA CAMA JUNTO COM PENDURICARIAS QUE O MESMO USAVA PARA SUA EMBALAGEM
, AO PROCEDER A CONDUÇÃO DO SUSPEITO UM CIDADÃO SE DIZENDO SER SOGRO DESTE TENTOU INTERFERIR NA SUA CONDUÇÃO DIZENDO QUE SEU GENRO SÓ FAZIA A VENDA DE DROGAS POIS ESTAVA COM CRIANÇA RECÉM NASCIDA E O MESMO NÃO PARAVA DE PROFERIA PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA ESTA GU PM.” (Id. 196767676 – p. 12)

Na audiência de custódia, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante convertendo em preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Pois bem.

A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), de modo que a pena, individualmente, ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2023.367817 e termo de apreensão n. 177.3.2023.20700.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais militares ALESSANDRO ROMÃO DE ALCÂNTARA e FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL que participaram das diligências da prisão, ambos no sentido de que o custodiado foi flagrado onde, supostamente, mantinha sob guarda/depósito substância entorpecente análogas a cocaína.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

No caso, há que se considerar as apreensões de duas unidades de substâncias análogas a Cocaína, bem como quatro unidades de “penducarias Para Embalagem de Droga, Várias Sacolas, Uma Tesoura e Dois Rolos de Linha Branca”, consoante informativo no Id. 137700320.

É cediço que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS HENRIQUE DO CARMO em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP. [...]” (Id. 196767676)

Pois bem. Primeiramente,
importante salientar
, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa de autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No que tange a
prisão preventiva
é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

In casu
, destaca-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de duas porções (uma grande e outra pequena) de substância análoga a cocaína - substância com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante, além do valor comercial exacerbado, bem como, valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta) reais em espécie, além de apetrechos que indicam a sua comercialização, tais como:
“embalagens de droga, várias sacolas, tesoura, dois rolos de linha”

Assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, em análise pormenorizada dos fatos, conclui-se que a segregação cautelar, fundada na garantia da ordem pública é medida legal e acurada
in casu
, baseando nos nefastos efeitos que o uso de entorpecente vem causando na sociedade.

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, a alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse sentido:

“[...] Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. (N.U 1022001-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“[...] A negativa sobre a propriedade da droga retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC no 385.127/MG; AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”]. A quantidade/natureza nociva da cocaína, a localização de apetrechos [balanças de precisão e embalagens], dinheiro, armas e munições, somadas ao risco reiteração criminosa justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25; TJMT, HC no 1017872-28.2023.8.11.0000) A reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no HC no 827.201; TJMT, RSE no 143169/2016). (N.U 1025518-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Henrique do Carmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024